Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-33.2012.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO “PULA-PULA”. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. MERA LIBERALIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores referentes à bonificação que, supostamente, a autora teria deixado de receber em virtude da alteração do Regulamento da Promoção “Pula-Pula”.
2. No Regulamento da Promoção "Pula-Pula" inexiste previsão de bonificação das chamadas originadas de linhas telefônicas que utilizam bônus, ficando à critério exclusivo da operadora de telefonia “definir se os benefícios de outras promoções serão ou não cumulativos com os benefícios do “Pula-Pula”, conforme item 6.3 do Regulamento.
3. Do comunicado enviado aos clientes habilitados ao Plano Brasil Cartão, verificou-se que até o dia 30/04/2005 a empresa ré/apelada permitiu, por sua exclusiva liberalidade, a cumulatividade de bonificações, contudo, a partir de 01/05/2005 essa possibilidade foi extinta.
4. Desde então, o bônus “Pula-Pula” passou a ser concedido de acordo com a tarifa aplicada à chamada recebida, não sendo mais permitido que as ligações efetuadas com bônus advindos de outras promoções gerassem bônus ao destinatário da ligação.
5. Assim, tem-se que a cumulatividade de bônus concedida até a alteração do “Regulamento da Promoção “Pula-Pula” configurou mera liberalidade da empresa ré/apelada, de modo que a sua exclusão, e consequente inclusão da cláusula 4.1.4.1, não deve ser interpretada como descumprimento contratual.
6. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e desprovido.